Tribunal: TJDFT
Processo: 0706451-06.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por JOELSON LUIZ ARAUJO PEREIRA, JORGE LUIZ PEREIRA DE ARAUJO MARIANO e MAURICIO JUNIO DE OLIVEIRA em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Os apelantes não recolheram o preparo e verifica-se que o benefício da gratuidade de justiça não foi concedido em primeira instância. O art. 1.007, do Código de Processo Civil, estabelece que o comprovante de preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso e define a forma para saneamento de eventual irregularidade. Os recorrentes olvidaram-se da formalidade legal, de sorte que a inobservância do pressuposto recursal pode vir a obstar o conhecimento do recurso. Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos apelantes a regularização do recurso no prazo de 5 (cinco) dias. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102